Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA CARACTERIZADA. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

1. A recusa da cobertura do plano de saúde foi respaldada exclusivamente na carência contratual para internação. Validade da cláusula contratual de carência. 1.1. Contudo, trata-se de caso de urgência/emergência médica. Prazo legal limitado a 24 (vinte e quatro) horas após a celebração do contrato de assistência à saúde (art. 12, inciso V, alínea ‘c’, da Lei 9.656/1998). 1.2. Internação requerida após 24 horas da vigência do seguro. Negativa indevida. Falha na prestação do serviço constatada.

2. Indenização por danos morais é devida. Posição do STJ pelo dano moral in re ipsa. 2.1. Valor requerido na inicial deve ser acolhido (R$ 1.000,00). 2. 2. Impossibilidade de a parte inovar no recurso, ao requerer majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Recursos conhecidos; da ré desprovido e do autor provido.